Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739157-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: ALEXANDRE ANGHEBEN WEBER D E C I S Ã O O erro material pode ser alegado e corrigido em qualquer grau de jurisdição e fase processual. Como apontado pelo apelante, há erro no relatório do Acórdão dos Embargos de Declaração, sendo o caso de correção. Desnecessária a republicação do Acórdão, bastando a certificação do fato. Já há trânsito em julgado nos autos. Diante do exposto, ACOLHO o pedido de correção de erro material e consigno que aonde se lê “CHELEN FISCHER DE LEMOS”, leia-se “SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A”. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator